Tribunal: TJMT
Processo: 1035266-13.2021.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035266-13.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE GENIKS MOREIRA NEVES - CPF: 009.158.671-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CESAR FERNANDO DA SILVA NUNES - CPF: 841.067.271-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTINO DIAS DE MORAES - CPF: 086.286.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA CRISTINA GARCIA DA SILVA - CPF: 058.828.732-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO GOMES DE MORAES - CPF: 029.723.261-48 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), GLAUCIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 022.846.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 014.238.331-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU –
PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– IMPOSSIBILIDADE –EQUIVALÊNCIA DE AMBAS, QUE SE ANULAM – MATÉRIA ENFRENTADA PELO STJ ATRAVÉS DE REPETITIVO (REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA) RESP Nº. 1341370/MT – COMPENSAÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA ESCORREITA – REPRIMENDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O representativo da controvérsia - RESP Nº. 1341370/MT - estabeleceu a possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, não devendo uma se sobrepor à outra, mas sim, serem tratadas de igual modo, com mesmo peso e impacto diante da realidade apenatória do réu.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto
por
Alexandre Geniks Moreira Neves,
visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 1035266-13.2021.8.11.0002, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, e § 1º, I, ambos da Lei n. 11.343/2006, c/c art. 40, VI e art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença, a fim de que seja valorada a atenuante da confissão espontânea “
em ambos os delitos tanto no trafico quanto na associação, pois a modalidade de compensação não esta em equilíbrio jurídico com a situação fático processual
” (sic. Id. 125912268).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 125912276).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 126751191), conforme entendimento assim sumariado:

“
Recurso de Apelação Criminal – Sentença penal condenatória – Tráfico de drogas e associação para o mesmo fim – Irresignação defensiva – Pretendida preponderância da confissão espontânea sobre a reincidência – Impossibilidade – Circunstâncias legais de peso idêntico – Matéria enfrentada pelo STJ através de repetitivo (representativo da controvérsia) RESP nº. 1341370/MT – Possibilidade de compensação entre atenuante e agravante, não devendo uma se sobrepor à outra – Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa com a pena aplicada ao apelante, requerendo, ao final, a reforma da sentença “
quanto à valoração da atenuante da confissão em ambos os delitos tanto no trafico quanto na associação, pois a modalidade de compensação não esta em equilíbrio jurídico com a situação fático processual
” (sic).

De início, importa registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitivas, tanto que não foram objeto de questionamento no recurso.

Passo, então, à análise do pleito defensivo.

Ao analisar a dosimetria da pena efetivada na sentença pelo magistrado de primeiro grau, nota-se que, na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal com relação a ambos os crimes, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, em relação ao crime de tráfico de drogas e 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, em relação a associação para o tráfico.

Na segunda fase, com relação a ambos os delitos, fora reconhecida a agravante da reincidência, bem como a atenuante da confissão espontânea, tendo o magistrado as considerado igualmente preponderantes, razão pela qual as compensou.

Na terceira fase dosimétrica, em razão da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, elevou as penas em 1/6 (um sexto), tornando a reprimenda do delito de tráfico definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa e a do delito de associação para o tráfico definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias multa.

Por fim, em razão do concurso material de crimes, somou as reprimendas, que totalizou o patamar de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias multa.

A irresignação da defesa é com a pena fixada na segunda fase da dosimetria, sob o argumento de que a modalidade de compensação não está em equilíbrio jurídico com a situação fático processual.

Quanto à pretensa preponderância da atenuante da confissão, sobre a agravante da reincidência, é necessário destacar que no caso de concurso entre uma única reincidência e a atenuante da confissão espontânea, esta Corte, alinhando-se ao entendimento mantido pelo STJ em virtude de questão submetida à sistemática dos repetitivos, reafirmada no Recurso Especial n.º 1.341.370/MT, afetado pela 3ª Seção do STJ, representativo da controvérsia, julgado em 17/4/2013 e transitado em julgado em 20/5/2013, vem reconhecendo a compensação entre ambas as circunstâncias, conforme ementa abaixo transcrita:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido”.

Essa egrégia Corte Estadual de Justiça, em alinhado entendimento vem decidindo:

“(...)
ALMEJADA
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL DA
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
COM A
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA – DEFERIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Ressalvados os casos de multirreincidência, a
agravante
prevista no art. 61, inc. I, e a
atenuante
prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal devem ser consideradas igualmente preponderantes e compensadas de forma integral. Recurso conhecido e parcialmente provido”.
(N.U 1001724-39.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 (...) PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, de acordo com o artigo 67 do Código Penal e Precedentes do STJ.”

(Ap 156870/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018).

“
(...) COMPENSAÇÃO
INTEGRAL ENTRE A
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA E
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
– “O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firme no sentido de que a
atenuante
da
confissão
e a
agravante
de
reincidência
– por serem preponderantes – podem ser compensadas (STJ. HC 528390/SP. DJe: 25.03.2020), anulando-se reciprocamente” (TJMT, AP N.U 0008479-65.2015.8.11.0004) (...)”.
(N.U 1001829-16.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022).

Dessa forma, a compensação exata entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência se mostra o necessário, prudente e justo, fugindo a razoabilidade a precificação da atenuante em patamar de importância superior ao da agravante da reincidência, sob pena de não só desfigurar a razão de todo o universo criminal, bem como retirar a reprovabilidade e educação da condenação, servindo de incentivo para eventuais e futuros ilícitos, não subsistindo assim a pretensão defensiva.

Em conclusão, foi escorreita a compensação integral entre a agravante de reincidência e a atenuante da confissão espontânea, devendo ser mantida a pena aplicada na sentença.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,

nego provimento

ao recurso interposto por

Alexandre Geniks Moreira Neves, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022